Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712265-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA AGRAVADO: WAYNER VIANA RIBEIRO, JOSE NOBRE PESSOA EMBARGADO: GERCINO NOGUEIRA D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, pretende sanar omissão que entende existir na decisão de ID no 53826058, que restou assim redigida: “O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 36966702 – pág. 1/2, verbis: ‘Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado. Inconformado, o agravante defende a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, ao argumento de que o agravado é servidor público, recebendo mensalmente quantia suficiente para arcar com o débito cobrado sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Defende a aplicação do recente entendimento adotado pelo colendo STJ e por esta egrégia Corte de Justiça, relativizando a impenhorabilidade absoluta dos salários. Sustenta que a penhora parcial em salários é possível, mesmo não se tratando de obrigação de natureza alimentar. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado José Nobre Pessoa. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal'. Acrescente-se que este Desembargador, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso, foi sentenciado, com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado”. O embargante alega que há omissão na decisão embargada uma vez que contra a sentença foi interposta apelação, que possui efeito suspensivo por força do art. 1.012, do CPC, é certo não houve perda do objeto e o recurso não deve ser considerado prejudicado. Requer a correção do vício apontado e, por conseguinte, a haja o conhecimento e julgamento deste agravo. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, por não ser desnecessário, que o presente recurso será decidido monocraticamente, à luz do que se lê no art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No caso em tela, a tese da parte embargante não lhe socorre, já que a matéria foi submetida à apreciação deste Relator e foi por ele analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso, conforme se observa da decisão agravada, a seguir transcrito, litteris: “(...) Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso, foi sentenciado, com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado”. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Além disso, o argumento de que contra foi interposto recurso de apelação, o qual tem efeito suspensivo, não é suficiente para impedir a perda do objeto do agravo em tela, uma vez que para torná-lo prejudicado, basta a prolação da sentença, sendo desnecessário o seu trânsito em julgado. O que tiver que ser analisado, será feito em sede de análise de apelação cível. O que se vê é que a matéria foi devidamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse da parte recorrente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, confira-se o julgado desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcrito: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 2. O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1675897, 07051214720208070017, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator